Tribunal: TJSP
Processo: 2143911-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível - Teto remuneratório - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a aplicação do teto remuneratório de forma isolada - Insurgência - Descabimento - Proventos de Coronel da Polícia Militar e honorários advindos do exercício da função de magistério na Academia da Polícia Militar do Barro Branco - Designação para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível - Teto remuneratório - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a aplicação do teto remuneratório de forma isolada - Insurgência - Descabimento - Proventos de Coronel da Polícia Militar e honorários advindos do exercício da função de magistério na Academia da Polícia Militar do Barro Branco - Designação para a função de magistério exercida na Academia do Barro Branco está inserida no cargo de Policial Militar – Precedentes desta Corte de Justiça - Trata-se de vantagem incorporada pelo servidor e não de remuneração autônoma pelo exercício de cargo ou função distinta - Docência na Academia do Barro Branco que não pode ser considerada como exercício de função distinta - Ausente a probabilidade do direito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência - Decisão mantida – Recurso não provido.